Tribunal: STJ
Processo: 0036780-12.2007.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223714 - DF (2025/0263472-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E DO
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DISTRITO FEDERAL -
SINDJUS/DF
ADVOGADOS
: THIAGO SUS SOBRAL DE ALMEIDA - DF041337
MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
ARGUMENTOS
SÚMULA N. 283/STF.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53191554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 1f4c1d8b-3f7c-464b-a76e-de3008c951f2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223714 - DF (2025/0263472-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E DO
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DISTRITO FEDERAL -
SINDJUS/DF
ADVOGADOS
: THIAGO SUS SOBRAL DE ALMEIDA - DF041337
MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
ARGUMENTOS
SÚMULA N. 283/STF.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta a parte Agravante, em síntese, que o recurso especial "[...] impugnou
de forma clara, direta e específica essa premissa interpretativa, demonstrando que a lei
não condiciona o pagamento da gratificação a ato designatório, mas apenas ao efetivo
exercício das atribuições previstas em lei. Trata-se, portanto, de ataque frontal e integral
ao fundamento determinante do acórdão" (fls. 977/978e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Documento eletrônico VDA52292928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:09
Código de Controle do Documento: 0343ab7c-c3ec-4a22-9405-927498c7579f

Impugnação às fls. 988/991e.
É o relatório.
VOTO

Não assiste razão ao Agravante.
De fato, a Corte regional rejeitou a pretensão autoral, sob o fundamento de
que a gratificação de perícia, gozando de natureza
, somente é devida aos
pro labore
servidores que efetivamente executam atividades externas ao ambiente da sede de
trabalho, e que tenham sido previamente designados para tanto, se e até quando
preenchidos os requisitos legais, sem que haja, desse modo, ofensa ao princípio da
isonomia. Ressaltou que [...] o preenchimento de formulário com periodicidade mensal
não induz, necessariamente, à concessão temporária do benefício, cuidando-se de mero
requisito procedimental. A exigência impõe-se para se verificar a realização efetiva de
perícias em ambiente externo à sede de trabalho, ao preenchimento dos requisitos
legais, tendo em vista que, como mencionado, a gratificação não tem natureza genérica"
(fls. 856/858e):

A Lei n. 11.415, de 15 de dezembro de 2006, que dispunha sobre as
Carreiras dos Servidores do Ministério Público da União (posteriormente
revogada pela
, além de fixar os valores de sua
Lei n. 13.316/2016)
remuneração, instituiu, em seu artigo 14, a Gratificação de Perícia, no
percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico mensal
do servidor, devida ao analista que “desenvolver perícia de campo ou a
análise de documentação fora do ambiente da sede de trabalho, com o
objetivo de subsidiar procedimento administrativo ou processo judicial, por
determinação prévia do órgão colegiado de coordenação e revisão” (inciso
I).
Neste sentido, o parágrafo 2o do referido artigo dispõe que “o Procurador-
Geral da República regulamentará as gratificações de perícia e projeto,
podendo, quanto à última, estabelecer limite de tempo para a sua
percepção”.
Assim, da leitura do referido dispositivo, conclui-se que a Gratificação de
Perícia é devida pela realização de atividades externas ao ambiente da
sede de trabalho, não padecendo de limite temporal e deve ser
regulamentada pelo Procurador-Geral da República.
Para a concessão de tal gratificação, foi editada a Portaria PGR/MPU n.
290, de 12 de junho de 2007, cujos principais artigos dispõem que:
(...)
A gratificação de perícia tem natureza
ou
pro labore faciendo
propter labore
, isto é, encontra-se atrelada às atividades específicas e paga somente aos
servidores que efetivamente trabalhem sob as condições especiais que
ensejaram a sua criação. É por esse motivo que a gratificação não é paga
de forma indiscriminada a todos os ocupantes de cargos integrantes da
Documento eletrônico VDA52292928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:09
Código de Controle do Documento: 0343ab7c-c3ec-4a22-9405-927498c7579f

carreira de Analista Pericial do Ministério Público da União, mas, apenas,
àqueles que desenvolvem perícia de campo ou análise de documentação
fora do ambiente da sede de trabalho e que tenham sido previamente
designados. Ou seja, não se tratando de gratificação genérica, o
pagamento efetuado apenas a determinados Analistas Periciais, se e até
quando preenchidos os requisitos, não ofende o princípio da isonomia.
Quando a Portaria PGR/MPU n. 290, de 12 de junho de 2007, inclusive
com as alterações promovidas pelas Portarias PGR/MPU n. 397/2012, n. 48
/2015, n. 117/2015 e n. 27/2016, dispõe que a Gratificação de Perícia é
devida a contar da data indicada no ato de designação pelo órgão
colegiado de coordenação e revisão do Ministério Público Federal ou
equivalente nos demais ramos do Ministério Público da União (art. 1o, § 1o),
não extrapola o poder regulamentar, eis que um dos requisitos para a
percepção da vantagem é a “determinação prévia do órgão colegiado de
coordenação e revisão” (art. 14, I da
.
Lei n. 11.415/2006)
O sindicato autor argumenta no sentido de que condicionar o pagamento
ao preenchimento do formulário mencionado no
o da portaria atribuiria
art. 3
à gratificação caráter temporário, além de constituir requisito não previsto
na lei. Tal argumento não merece prosperar, uma vez que o preenchimento
de formulário com periodicidade mensal não induz, necessariamente, à
concessão temporária do benefício, cuidando-se de mero requisito
procedimental. A exigência impõe-se para se verificar a realização efetiva
de perícias em ambiente externo à sede de trabalho, ao preenchimento dos
requisitos legais, tendo em vista que, como mencionado, a gratificação não
tem natureza genérica.
Por fim, não há que se falar em ilegalidade da Portaria PGR/MPU n. 290
/2007 ao condicionar o pagamento da gratificação à existência de
disponibilidade orçamentária e financeira, pois o próprio
da
art. 35
dispõe que a eficácia da lei encontra-se condicionada
Lei n. 11.415/2006
ao atendimento do § 1o do
da Constituição Federal e das normas
art. 169
pertinentes da Lei Complementar n. 101/2000.

Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles”).
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
SÚMULA 283/STF.
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA52292928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:09
Código de Controle do Documento: 0343ab7c-c3ec-4a22-9405-927498c7579f

1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 1.946.896/SP,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À
MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO STF. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
[...]
5. O parquet estadual se atém à questão da competência, sem refutar os
dois argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido,
porque afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a
conduta imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da
empresa) e o elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de
origem, o autor da Ação não descreve conduta que potencialmente
indicaria a presença de dolo dos acusados). Sendo assim, inafastável o
Enunciado 283 da Súmula do STF (AgInt no
Rel.
REsp n. 2.005.884/MG,
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/11/2022,
.
14/11/2022)
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp n. 2.094.865/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Documento eletrônico VDA52292928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:09
Código de Controle do Documento: 0343ab7c-c3ec-4a22-9405-927498c7579f

Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05/05/2016,
contra decisão publicada em 13/04/2016.
II. De acordo com o
I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
art. 546,
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade ou
no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da
Súmula 315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua admissibilidade,
é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma questão jurídica.
Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como questão de fato
uma questão de direito, o equívoco só poderia ser corrigido no âmbito de
embargos de declaração pelo próprio órgão que julgou o recurso especial"
(STJ, AgRg nos
Rel. Ministro OLINDO MENEZES
EREsp 1.439.639/RS,
(Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
de
. Em igual sentido: STJ, AgRg nos
01/12/2015)
EAREsp 556.927/RS,
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2015;
STJ, AgRg nos
Rel. Ministro BENEDITO
EREsp 1.430.103/RS,
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
de
15/12/2015;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
ERESP 737.331/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/11/2015.
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
.
recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
EREsp 1.311.383/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
– destaque
14/09/2016,
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o,
ART. 1.021,
DO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO
CPC/2015.
CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS
SÚMULA 7/STJ.
QUE
EXAMINARAM
O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA
PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
Documento eletrônico VDA52292928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:09
Código de Controle do Documento: 0343ab7c-c3ec-4a22-9405-927498c7579f

DO
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
ART. 1.021
CPC/2015.
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o
art. 1.021,
CPC/2015,
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
.
do agravo interno em votação unânime A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
como abusiva ou protelatória
examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
EREsp 1.120.356/RS,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
–
24/08/2016,
29/08/2016
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento proferido
originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal
desafia recurso ordinário, na forma do
alínea "b", da
art. 105, inciso II,
Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso especial,
conforme o disposto no
da Constituição da República.
art. 105, inciso III,
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada na
jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto expresso
de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque apresenta
razões sem nenhuma chance de êxito.
Documento eletrônico VDA52292928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:09
Código de Controle do Documento: 0343ab7c-c3ec-4a22-9405-927498c7579f

5. A multa aludida no
§§ 4.o e 5.o, do
não se aplica
art. 1.021,
CPC/2015,
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa,
em razão do reconhecimento do caráter de manifesta improcedência, a
interposição de qualquer outro recurso ficando condicionada ao depósito
prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
– destaque
28/03/2017,
03/04/2017
meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
.
É o voto
Documento eletrônico VDA52292928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:09
Código de Controle do Documento: 0343ab7c-c3ec-4a22-9405-927498c7579f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.223.714 / DF
Número Registro: 2025/0263472-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00367801220074013400 200734000369362 367801220074013400
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E DO
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DISTRITO FEDERAL - SINDJUS
/DF
ADVOGADOS
: THIAGO SUS SOBRAL DE ALMEIDA - DF041337
MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E DO
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DISTRITO FEDERAL - SINDJUS
/DF
ADVOGADOS : THIAGO SUS SOBRAL DE ALMEIDA - DF041337
MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
Documento eletrônico VDA53163783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: ad3fb641-8a27-40e3-846c-ca97808e8e46

AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: ad3fb641-8a27-40e3-846c-ca97808e8e46